Tribunal: TJES
Processo: 5006194-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006194-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006194-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que está por cópia no ID 788409 páginas 1-2 (integrada pela Decisão de ID 788411 páginas 1-2), por meio da qual o MM Juiz de piso: (i) rejeitou as preliminares alegadas na contestação; (ii) não conheceu do pedido reconvencional, em razão do não recolhimento das custas correspondentes; e (iii) declarou saneado o processo.

Em suas razões recursais (ID 788403 páginas 1-11) o Agravante pugna pela reforma da decisão, afirmando que a mesma foi omissa em relação à fixação dos pontos controvertidos da demanda.

Inicialmente, destaco que a decisão saneadora enconta-se disciplinada no artigo 357 do Código de Processo Civil, assim dispondo:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

A respeito do normativo, trago à baila as elucidativas lições de Misael Montenegro Filho:

“Como segunda providência processual, o magistrado deve confrontar a petição inicial com a contestação, para identificar os pontos controvertidos, ou seja, os que foram interpretados de uma forma pelo autor e de outra forma pelo réu.

Exemplificativamente, em ação decorrente de acidente automobilístico, se o autor afirma que o réu se encontrava embriagado no momento da colisão, que lhe causou um prejuízo de R$ 1.000,00 (um mil reais) e que se evadiu do local do acidente após o fato, sendo apenas as duas primeiras alegações combatidas pelo réu na contestação, o último não pode ser considerado controvertido. A definição ou fixação dos pontos controvertidos serve para delimitar o objeto da prova.”

Logo, na decisão saneadora, nos exatos termos do que preceitua o art. 357 do CPC, o segundo ato a ser praticado pelo Magistrado é a fixação dos pontos controvertidos.

No presente caso o Julgador primevo suprimiu inadvertidamente do saneamento a fase descrita no inciso II do art. 357 do CPC. Desta forma, de rigor seja anulada a decisão omissa.

Por fim, cumpre esclarecer que a citada omissão não pode ser suprida por este Julgador, uma vez que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, àquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, o fato de a matéria apresentada pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar, frise-se, à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES. 1 - O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)

Desse modo, deixo de emitir juízo de valor relativamente aos pontos controvertidos, sob pena de supressão de instância.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS. ART. 357, II, CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Na decisão saneadora, nos exatos termos do que preceitua o art. 357 do CPC, o segundo ato a ser praticado pelo Magistrado é a fixação dos pontos controvertidos. 2. Hipótese em que o Julgador primevo suprimiu inadvertidamente do saneamento a fase descrita no inciso II do art. 357 do CPC. 3. A matéria apresentada pelo Agravante não ter sido apreciada em primeiro grau obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar, frise-se, à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.